Tribunal: TCU
Processo: 047.560/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2021-TCU-Plenário Considerando que, no âmbito do processo TC Processo 039.693/2020-1 , representação formulada pelo Subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, determinou-se a autuação deste processo apartado a fim da apurar se a decisão proferida no âmbito da petição 5054741-77.2015.4.04.7000/PR da 13a Vara Federal de Curitiba constituiu óbice às ações da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tendentes a recuperar os tributos relacionados aos ilícitos praticados contra a Petrobras; Considerando que restou caracterizado que o Fisco Federal (RFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) não sofreu nenhum tipo de restrição para o pleno exercício de suas competências intrínsecas em função de decisões judiciais materializadas no processamento da petição 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, nos termos da análise empreendida na peça 20; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, e art. 169, incisos I e V, todos do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 2o, inciso I, art. 36, caput, e art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, apensando-se os autos ao TC Processo 039.693/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 047.560/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.